Tribunal: STF
Processo: RE 1486151
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lizete Marin Pastore opôs embargos de declaração (eDoc 128) em face de decisão (eDoc 123) por mim proferida que, ao apreciar recurso extraordinário formalizado pelo embargante, proveu-o para afastar a taxa referencial definida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para a correção monetária do débito imputado à parte embargada, com aplicação do IPCA-E para a atualização monetária no período posterior à vigência dessa última até a data de 25.3.2015.



    Sustenta que esse ato decisório incorre em omissão por não ter arbitrado honorários advocatícios em proveito dos advogados da recorrente/embargante.



    Requer, assim, o acolhimento do recurso aclarador para o fim de que “haja manifestação sobre a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85 do CPC” (eDoc 125, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, em atenção ao que veiculado pela embargante, que, nos termos da jurisprudência da Corte Suprema, descabe arbitrar honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando não houve, nas instâncias de origem do feito, prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Atesta essa orientação, entre inúmeros outros precedentes, o acórdão proferido pelo Plenário no ARE 1.472.688 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente